Tribunal: TJSP
Processo: 1080431-58.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Serviços profissionais. AÇÃO DE COBRANÇA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Autor que pleiteia o arbitramento de honorários em razão de atuação em ação em favor da ré. Ação julgada extinta por falta de interesse de agir. Ação não transitada em julgado. Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alega prestação de serviços jurídicos e revogação unilateral de poderes e

Ementa:
Serviços profissionais. AÇÃO DE COBRANÇA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. Autor que pleiteia o arbitramento de honorários em razão de atuação em ação em favor da ré. Ação julgada extinta por falta de interesse de agir. Ação não transitada em julgado. Apelação do autor. Renovação dos argumentos anteriores. Alega prestação de serviços jurídicos e revogação unilateral de poderes e pleiteia o arbitramento de honorários sucumbenciais por meio de ação autônoma. Ação pendente de trânsito em julgado. Exclusão de advogado de processo judicial onde prestou seus serviços não justifica o adiantamento do pagamento dos honorários advocatícios. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.